Tribunal: TJES
Processo: 0005128-33.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005128-33.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON SOEIRO SENRA e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À TESE DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. VÍCIO SANADO. CONCLUSÃO MANTIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, vislumbra-se omissão apenas quanto à tese de alongamento da dívida rural. Vício sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005128-33.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON SOEIRO SENRA, JANILTON DA CONCEICAO SENRA
Advogados do(a) APELANTE: DANIEL ZANDONADE MATTA - ES37094, RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A, THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
Advogados do(a) APELADO: GUILHERME SOARES SCHWARTZ - ES8833-A, HENRIQUE CAVALARI DE SOUZA - ES21418-A

VOTO

Sustentam os embargantes que o acórdão teria deixado de enfrentar a teoria finalista mitigada.

No entanto, a questão foi expressamente enfrentada. O acórdão reconheceu a possibilidade de mitigação, mas afastou-se sua incidência no caso concreto, por ausência de demonstração de vulnerabilidade técnica ou econômica dos contratantes, produtores rurais, em operação típica de fomento à atividade produtiva.

Assiste razão parcial aos embargantes ao apontarem que o acórdão não apreciou expressamente a tese do alongamento da dívida rural. Supre-se, pois, a omissão para consignar que o contrato sub judice é Cédula de Crédito Bancário voltada a capital de giro, e não operação de crédito rural submetida ao SNCR e à regulamentação específica. A Súmula 298 do STJ incide em hipóteses de crédito rural, quando atendidos os pressupostos normativos. No entanto, não há nos autos elementos que demonstrem o enquadramento da avença como crédito rural ou o preenchimento dos requisitos legais/regulamentares para o alongamento. Logo, a tese não se aplica ao presente caso.

Em tempo, quanto aos eventos climáticos e ambientais invocados, o voto embargado já assentou que estiagem constitui risco inerente e previsível da atividade agrícola, não evidenciada quebra da base objetiva nem onerosidade excessiva específica e demonstrada.

Diante do exposto, conheço e
acolho parcialmente
os embargos de declaração tão somente para suprir a omissão referente à tese de alongamento de dívida rural, sem, contudo, alterar a conclusão do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.